Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703226-52.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: JOÃO FERNANDES GONÇALVES JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. FUNCEF. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o direito do consumidor aos contratos de mútuo, ainda que celebrados por instituições de previdência privada de natureza fechada. 2. Não se mostra possível a condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratuais contratados pelo credor para ajuizar ação judicial, conforme estipulado em contrato, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais são decorrentes de acordo estritamente particular, não podendo ser ressarcidos pela parte sucumbente, que não participou do ajuste. 3. As disposições previstas no Código Civil a respeito da cobrança de honorários advocatícios da parte devedora se referem aos honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança na fase extrajudicial, antes do ajuizamento da causa. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Tratando-se de dívida líquida, positiva e com termo prefixado, a mora coincide com o vencimento de cada obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil. 5. A correção monetária visa meramente recompor o valor da moeda, razão pela qual, em hipótese de restituição de quantia, a sua aplicação deve incidir a partir do desembolso de cada parcela ou, tratando de dano material, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e enunciado 563 da Súmula do STJ, defendendo a inaplicabilidade da norma consumerista nos contratos de mútuo celebrados por instituição de previdência privada de natureza fechada; c) artigos 389, 395 e 404 , todos do Código Civil, defendendo a condenação da parte recorrida no pagamento dos honorários advocatícios previstos contratualmente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b” do relatório, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 389, 395 e 404 , todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005